Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717183-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: PATRICIA ALVES COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO DE MELO COSTA contra decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor de PATRÍCIA ALVES COUTINHO, que indeferiu o pedido de pesquisa em sistema de Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificação de relacionamento da parte agravada com terceiros. O agravante sustenta, em síntese, que há necessidade do deferimento da pesquisa para identificar vínculos das partes com outras pessoas, físicas ou jurídicas, através de suas relações bancárias, defendendo, ademais, que a medida é apta a auxiliar na identificação de ativos aptos a satisfazer o crédito perseguido. Pede, liminarmente a consulta no Sistema CCS-Bacen e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento liminar da pesquisa CCS-Bacen. A pesquisa no Sistema CCS-Bacen, como já destacado na decisão de origem, não é eficaz para a consulta de bens ou valores passíveis de penhora em nome da agravada, já que o sistema não informa dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Trata-se de mero cadastro das instituições financeiras onde os clientes mantêm contas. Tais dados já se encontram na base de dados do SISBAJUD, mais amplo e já pesquisado nos autos de origem. Não é outro o entendimento já adotado por esta Relatoria, acompanhado de forma unânime por esta Turma Cível: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa eletrônica. CCS-BACEN. Inviabilidade. Finalidade diversa. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisa ao sistema CCS-BACEN. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa eletrônica pleiteada. III. Razões de decidir 3. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. 5. Indefere-se nova pesquisa eletrônica se evidenciado que se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: O pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN é inapto para a execução de bens, sendo mais eficaz a utilização de sistemas como o SISBAJUD para garantir a efetividade da execução. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, do Código de Processo Civil; Art. 8o, da Lei no 9.613/98. (Acórdão 1983349, 0752605-70.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator